Tribunal: TJSP
Processo: 0003996-95.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de expediente e de fiscalização de funcionamento. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento da determinação. Abandono da causa

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de expediente e de fiscalização de funcionamento. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento da determinação. Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003996-
95.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado CLUBE DO PEÃO DE BOIADEIRO
DE MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com fulcro
no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Mônica Serrano e Kleber Leeyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0003996-95.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: Clube do Peão de Boiadeiro de Miguelópolis
Comarca: Miguelópolis
Voto 45. 432.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer
natureza. Taxas de expediente e de fiscalização de
funcionamento. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito
com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu
procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento
da determinação. Abandono da causa caracterizado. Sentença
mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Miguelópolis em face do Clube do Peão de Boiadeiro de Miguelópolis
para cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, bem como de taxas
de fiscalização de funcionamento e de expediente dos exercícios de 2012 a 2014.
Reconhecido abandono da causa, extinguiu-se a
cobrança com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sobrevém,
então, tempestivo apelo do município: sustenta-se não ser caso de pôr fim à
execução porque seu procurador não foi pessoalmente intimado a dar andamento a
ela; requer prossiga a cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do sustentado no apelo, o exequente
foi intimado duas vezes, na pessoa de seu procurador, a dar andamento ao processo:
em 1o de março de 2017 e em 6 de julho de 2017 (folhas 20 e 28). O ente político
quedou-se inerte, até que, em 6 de dezembro de 2017 sobreveio a sentença (folhas
29 a 33).
Assim, inexorável a extinção da cobrança, diante
do desinteresse do credor em promover seu regular andamento. A sentença não
comporta reparo.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32250
Apelação no 0003996-95.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: Clube do Peão de Boiadeiro de Miguelópolis
Comarca: Miguelópolis
VOTO DIVERGENTE
Divirjo do ilustre relator.
Entendo que a mera paralisação da execução fiscal por
determinado período não autoriza a extinção do feito, resultado este somente
admitido, em geral, quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do
Código Tributário Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
afastar o decreto e extinção por abandono.
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
12DF3B38
4
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1336AAA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003996-95.2015.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.